Tribunal: STF
Processo: HC 272538
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Richard Mendes Feitoza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.929.650/SP, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
Consta dos autos a rejeição da denúncia ofertada contra o paciente e a extinção do processo, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por reconhecer a insignificância da conduta.
Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso em sentido estrito; este foi provido a fim de determinar o recebimento da denúncia, determinando o regular prosseguimento da ação penal (e-doc. 2, p. 143-148).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-doc. 235-238). Interposto agravo regimental pela defesa, a Ministra Maria Marluce Caldas negou-o provimento, aplicando o entendimento da Súmula 7/STJ, além de suscitar a tese de multirreincidência específica do paciente (e-doc. 2, p. 287-292).
Neste writ, alega-se a imprescindibilidade da aplicação do princípio da insignificância, haja vista que se trata de oferecimento de denúncia por tentativa de furto de um xampu avaliado em R$ 34,09. Salienta, ainda, o afastamento da tese de reincidência específica diante da natureza e baixo valor do bem mirado.
Requer, ao final, a absolvição sumária do paciente ou o trancamento do processo-crime.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. CRIME PRATICADO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PERICULOSIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 07 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conhecendo do agravo, negou provimento ao recurso especial, com esteio no argumento de que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a solução da controvérsia inaugurada depende do reexame das provas colhidas nos autos e se a parte recorrente impugnou adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação específica à Súmula n. 7/STJ, não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias no acórdão recorrido, sem necessidade de reexame fático-probatório. Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam imutáveis. 
4. Desse modo, para fins de impugnação específica da Súmula n. 7/STJ, é insuficiente a alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de direito, sendo necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento com as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, devendo explicitar, conforme a tese recursal trazida no recurso especial, de que forma a análise da questão não dependeria do reexame de provas, o que não ocorreu.
5. O Acórdão recorrido considerou que era não possível e nem socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, não se bastando a mera pequenez da lesão jurídica provocada, mas sendo necessário verificar a ausência da periculosidade social do agente e a reprovabilidade da conduta. No apelo nobre, o recorrente sustenta que a menor lesividade da conduta seria suficiente para o afastamento da tipicidade. Constata-se, assim, que a solução da controvérsia inaugurada depende do reexame das provas colhidas nos autos, pois o Tribunal de Origem considerou que a multirreincidência específica do agente, combinada com o fato de o crime ter sido cometido enquanto o agente cumpria pena anterior em regime aberto, representariam periculosidade social e reprovabilidade incompatíveis com a aplicação do princípio da bagatela. Com efeito, revela-se inviável, nesta instância, a reanálise da prova, o que resulta na incidência da Súmula n. 07 do STJ.
6. fundamentos da decisão agravada, alegando ter questionado "de forma integral os argumentos", é fato que não demonstrou, minimamente, de que forma e em que momento teria ocorrido a alegada impugnação específica dos fundamentos que resultaram na aplicação das Súmulas 83 do STJ e 283 do STF. Isso porque, como bem salientou o preclaro Relator do Agravo em Recurso Especial, a repetição dos argumentos deduzidos em sede de Recurso Especial, no presente caso, representou a ausência de impugnação efetiva à tese de que o STJ, por meio da Terceira Seção, já estabeleceu a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração criminosa, ressalvada a possibilidade de verificação, em cada caso, de ser socialmente recomendável a medida (EREsp n. 221.999/RS). Isto é, não merece reproche a constatação, pela Decisão Agravada, de que “o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que ‘A reiteração criminosa do paciente inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do STJ’”. O recorrente, ao atacar os fundamentos da Decisão Agravada, não demonstra, no que diz respeito à impugnação da Súmula n. 83 desta Corte Superior, o efetivo cotejo analítico que evidenciasse a distinção entre os Precedentes colacionados à Decisão Agravada e os Precedentes utilizados, de forma nitidamente insuficiente, como “paradigmas”, de modo que a ausência do referido cotejo analítico implica a ausência de demonstração de que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada.
IV. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 287-288)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental, assim entendeu, conforme voto da Ministra Relatora:
“(...)
Consoante relatado, o objeto do recurso é a reforma da Decisão Monocrática que, conhecendo do agravo, negou provimento ao recurso especial, com esteio no argumento de que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal.
O recorrente argumenta, em apertada síntese, que a referida Decisão teria deixado de observar que a reincidência, no presente caso, não seria relevante, dada a menor lesividade da conduta imputada, qual seja, a de “tentar a subtração de xampus de uma farmácia, que foram recuperados/devolvidos, avaliados em menos de R$35,00”.
Pois bem. 
O recurso deve ser conhecido, mas, improvido.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação específica à Súmula n. 7/STJ, não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias no acórdão recorrido, sem necessidade de reexame fático-probatório.
(...)
O recurso especial destina-se ao exame de teses estritamente jurídicas que não dependam do reexame da prova colhida nos autos.
Desse modo, para fins de impugnação específica da Súmula n. 7/STJ, é insuficiente a alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de direito, sendo necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento com as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, devendo explicitar, conforme a tese recursal trazida no recurso especial, de que forma a análise da questão não dependeria do reexame de provas, o que não ocorreu.
O Acórdão (fls. 141-147) recorrido considerou que era não possível e nem socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, não se bastando a mera pequenez da lesão jurídica provocada, mas sendo necessário verificar a ausência da periculosidade social do agente e a reprovabilidade da conduta. Nesse sentido, é relevante destacar o seguinte excerto:
“No caso dos autos, verifica-se que o apelante é multirreincidente específico no crime de furto (fls. 22/26) e cumpria pena anterior em regime aberto à época do cometimento do delito (fls. 121/123, 181 e 190/192 dos autos nº 0017014- 68.2023.8.26.0041), pelo que o reconhecimento da bagatela e da consequente atipicidade da conduta se revelam inadequados, em virtude da periculosidade social e da maior reprovabilidade da conduta.
(...) 
Além disso, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que ‘A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância’ (Tema Repetitivo 1205), reforçando a ideia de que a mera recuperação da res furtiva não basta para o reconhecimento da atipicidade da conduta.
Portanto, afastada a tese de insignificância da conduta, havendo indícios de autoria, prova da materialidade e atendendo a denúncia os requisitos legais, imputando ao acusado fato típico e antijurídico, de rigor o prosseguimento da ação penal”.
No apelo nobre, o recorrente sustenta que a menor lesividade da conduta seria suficiente para o afastamento da tipicidade.
Constata-se, assim, que a solução da controvérsia inaugurada depende do reexame das provas colhidas nos autos, pois o Tribunal de Origem considerou que a multirreincidência específica do agente, combinada com o fato de o crime ter sido cometido enquanto o agente cumpria pena anterior em regime aberto, representariam periculosidade social e reprovabilidade incompatíveis com a aplicação do princípio da bagatela.
(...)
O recorrente, ao atacar os fundamentos da Decisão Agravada, não demonstra, no que diz respeito à impugnação da Súmula n. 83 desta Corte Superior, o efetivo cotejo analítico que evidenciasse a distinção entre os Precedentes colacionados à Decisão Agravada e os Precedentes utilizados, de forma nitidamente insuficiente, como “paradigmas”, de modo que a ausência do referido cotejo analítico implica a ausência de demonstração de que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada.
Reitera-se que incumbia à parte Agravante demonstrar a inexistência de orientação jurisprudencial pacificada, ou a existência de controvérsia jurisprudencial, resultantes de circunstâncias fáticas similares, o que não ocorreu.
Registre-se, por oportuno, que “a jurisprudência atual desta Corte é firme no sentido de que a Súmula n. 83/STJ é aplicável tanto aos recursos especiais interpostos pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.986.334/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022), de modo que a mera “alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 83/STJ aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial, pois, em tais hipóteses, o entendimento desta Corte é no sentido de que cabe ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes ao precedente utilizado na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, o que não aconteceu no presente caso” (STJ - AgInt no AREsp: 2090053 RS 2022/0074501-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023). No mesmo sentido, “não há se falar que a decisão agravada exigiu condição diabólica ao fundamentar que o afastamento do óbice da Súmula n. 83 do STJ demanda a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial” (STJ - AgRg no AREsp: 2751789 SP 2024/0356304-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 29/04/2025).“ (e-doc. 2, p. 289-291, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
 É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, a presença de certos vetores, tais como (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação do princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa,  embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020).
Nessa linha, seria o caso de concessão da ordem, considerado o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte.
Não obstante, tenho que as circunstâncias do caso concreto revelam que a conduta imputada ao paciente apresenta considerável grau de reprovabilidade e de periculosidade social, sendo fundamental a aplicação do distinguishing, a fim de reconhecer as particularidades do caso concreto em análise.
Isso porque o paciente é multirreincidente em virtude de condenação pela pela prática do crime de furto qualificado pelos juízos da 26ª Vara Criminal e 27ª Vara Criminal (e-doc. 2, p. 39), e encontrava-se em cumprimento de pena quando da nova prática criminosa (e-doc. 2, p. 99), de modo que não pode ser tida como conduta irrelevante na perspectiva de periculosidade social da ação e do grau de reprovabilidade do comportamento, a indicar o afastamento da incidência do princípio da insignificância. 
A propósito de hipóteses assemelhadas, menciono os seguintes precedentes (grifos nossos): 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 
1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 
2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 
5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 
6. Recurso ordinário provido para fixar o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva. (RHC 187677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/12/2020)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), por ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 8. A competência deferida pelo artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, ao Relator do processo para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade. Precedentes: HC 104.548, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; HC 91.716, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.10.10. 9. In casu, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão do Relator do STJ que deu provimento aompetração foi apreciada pelo colegiado daquela Corte Superior quando do ju recurso especial. Ademais, a matéria objeto desta ilgamento do agravo regimental interposto contra a referida decisão monocrática. 10. O exame da prova distingue-se do critério de valoração da prova. O primeiro versa sobre mera questão de fato; o segundo, ao revés, sobre questão de direito. Precedentes: RE 99.590, Primeira Turma, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ de 06.04.84; RE 122.011, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17.08.90, e HC 96.820, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 19.08.11. 11. Os recursos de natureza extraordinária são examinados a partir do quadro fático delineado soberanamente pelo Tribunal a quo na apreciação do recurso de ampla cognição, como é, por excelência, a apelação. 12. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não alterou o panorama fático-probatório, mas apenas procedeu à releitura da qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pela Corte Estadual no julgamento da apelação, decidindo ser inaplicável o princípio da insignificância, sob o fundamento de que “na hipótese em exame, além de a conduta dos recorridos - furto qualificado pelo concurso de pessoas, praticado no período noturno – se amoldar à tipicidade formal, que é a perfeita subsunção da conduta à norma incriminadora, e à tipicidade subjetiva, de igual forma se reconhece presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado, já que embora os objetos furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1 martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se necessária a restauração do édito condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a periculosidade social da ação e o relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois, reitere-se, furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em que há menor vigilância e maior suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada.” (HC 114174, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/11/2013)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO A INSIGNIFICÂNCIA . IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso de que se trata, tendo em vista que o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo . É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime (HC 111.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgR no HC 127156/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DE FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CABO DE TELEFONIA . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. DANOS À COLETIVIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE, COM TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES. ORDEM CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA PERMITIR O REGIME PRISIONAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Paciente foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão da reincidência. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação defensiva, mas, de ofício, abrandou o regime prisional para o semiaberto . II. Questão em discussão 3. Saber se, no caso concreto, é possível a aplicação do princípio da insignificância. III . Razões de decidir 4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância. 5. No julgamento do Habeas Corpus — HC 123 .108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 6. Ao analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o resultado material da conduta, ressaltou que, “além da reincidência — outras 3 condenações definitivas pelo mesmo crime — e dos maus antecedentes, o delito foi praticado na forma qualificada (concurso de agentes), o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância”. 7 . Embora não sejam determinantes, tais elementos devem ser considerados para afastar a incidência do princípio em questão. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. “ (HC 261611/GO, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/10/2025)
Com efeito, a negativa de aplicação do princípio da insignificância nos termos em que operada neste caso pelas instâncias ordinárias revela-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que deve ser feito um juízo amplo das circunstâncias do caso concreto para aplicação, ou não, do mencionado princípio.
Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente